Tribunal: TJES
Processo: 5004182-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004182-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: ELISEU SOARES DE PINHO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004182-74.2021.8.08.0012

RECTE / RECDA.: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECTE. /RECDO:
ELISEU SOARES DE PINHO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO PERÍODO QUE PERMANECEU NO GRUPO, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELISEU SOARES DE PINHO
em face de
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
Aduz o autor, em síntese, que teria celebrado contrato de consórcio com o requerido, no entanto, não teve mais condições financeiras de continuar arcando com o pagamento das parcelas, razão pela qual, solicitou o cancelamento bem como a devolução dos valores pagos, sem êxito, sob o argumento de que o recebimento se daria apenas após o encerramento do grupo, com desconto de multa. Diante disso, pleiteou pela declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a consequente restituição imediata dos valores pagos.

Em contestação (ID. 4403640), aduz a Requerida que o autor foi excluído do consórcio, devido ao inadimplemento das parcelas. Argumenta que a restituição dos valores pagos pelo autor deve ocorrer somente quando da contemplação de sua cota ou ao final do grupo, devendo ser descontados os valores estipulados em contrato. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4403653) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 30.539,67, descontado do percentual de 3,6%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 76.170,28), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4403654) alegando que o cômputo da taxa de administração sobre o valor do crédito é desproporcional, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja aplicado o percentual com base no período em que o autor participou do grupo de consórcio sobre o valor que pagou, e não sobre o valor do crédito contratado.

Por sua vez, a requerida também interpôs Recurso Inominado (ID.4403664). Em suas razões, sustenta que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, bem como aduz a legalidade dos descontos previstos em contrato, devendo ser abatida a taxa de administração em sua totalidade.

A Requerida, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo autor (ID. 4403670), requerendo a manutenção do percentual a título de taxa de administração e prestação de serviços.

Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida, conforme certidão de ID. 4403671.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO -
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar do douto magistrada
a quo.
Explico.

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, não obstante o recorrente pretenda que a devolução ocorra no prazo de 60 dias após o fim do grupo, tal situação coloca o consumidor em extrema desvantagem, devendo ser aplicado o disposto no Enunciado 25 das Turmas Recursais, conforme ora exposto.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Feitos tais apontamentos, concluo que o recurso merece parcial provimento, reformando a sentença somente quanto ao prazo de restituição dos valores, que deverá ocorrer em
30 dias após o término do grupo
.

No que tange à taxa de administração, tendo em vista que se também foi objeto do recurso interposto pelo autor, passo a apreciá-la no tópico a seguir.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR -
ELISEU SOARES DE PINHO
;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia acerca do abatimento da taxa de administração sobre o valor total do crédito, pretendendo o autor, ora recorrente, que seja reformada a sentença, para que se determine a proporcionalidade sobre o valor pago. Em contrapartida, o ora recorrido, em suas razões recursais, pretende que seja descontado o valor total da taxa, conforme previsão contratual.

Pois bem. Em se tratando de caso de desistência de consórcio, não há que se falar em desconto do valor total da taxa de administração, devendo este ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, conforme acertadamente foi decidido pelo Juízo
a quo.
Este, inclusive, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo,
cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Por tal razão, o recurso não merece prosperar, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, na forma calculada em sentença. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

Por via de consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
do interposto por
ELISEU SOARES DE PINHO

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)